Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1012241-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CLAUDIO BATISTA DE SAO MIGUEL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO NO PATAMAR DE 40% - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - JULGADOS STJ E TJMT - AGRAVO DESPROVIDO.
1. Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crime comum e hediondo ou equiparado, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012241-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLAUDIO BATISTA DE SAO MIGUEL - CPF: 029.797.251-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO NO PATAMAR DE 40% - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - JULGADOS STJ E TJMT - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crime comum e hediondo ou equiparado, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do PEP n. 0001903-90.2015.8.11.0025/SEEU, que homologou o cálculo de pena do executado
Claudio Batista de São Miguel
com o estabelecimento de porcentagens distintas para fins de progressão de regime relação a condenação por crime comum e crime hediondo.

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id. 132687689 - Pág. 4/13, o insurgente sustenta que deve ser
imposta fração única para fins de progressão regimental
na ordem de 40% e a incidir sobre o resultado da unificação das penas, destacando, em síntese, que por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de suas naturezas, nos termos dos arts. 111 e 112 da LEP e jurisprudência consolidada sobre o tema.

Em contrarrazões, a defesa postula a
mantença do édito jurisdicional
, por seus próprios fundamentos (id. 132687689 - Pág. 76/79).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 132687689 - Pág. 80).

Em
parecer,
da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CRIME COMUM E 40% PARA CRIME HEDIONDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLEITO PELA RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA QUE SEJA APLICADA A FRAÇÃO ÚNICA DE 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA QUANDO DA OCORRÊNCIA DA SEGUNDA CONDENAÇÃO – A REINCIDÊNCIA TEM CARÁTER PERSONALÍSSIMO DE FORMA QUE, UNIFICADAS OU SOMADAS AS PENAS, CONFORME DETERMINA O ART. 111 DA LEP, A FRAÇÃO MAIS ELEVADA DEVE INCIDIR SOBRE O SOMATÓRIO E NÃO APENAS SOBRE A CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO – INVIÁVEL JURIDICAMENTE A APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME AINDA QUE O CRIME ANTERIOR SEJA COMUM – PRECEDENTES DO STJ – PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PROVIMENTO AO AGRAVO”
(id. 133465651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de executivo penal no qual
Cláudio Batista de São Miguel
, ora agravado cumpre pena em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (hediondo), receptação e embriaguez ao volante.

E consoante relatado, o órgão ministerial se insurge contra o
decisium
do juízo de origem que não estabeleceu percentual único de 40% sobre todas as condenações, como requisito objetivo para efeitos de progressão de regime; não obstante o esforço recursal, a pretensão
não possui guarida.

Explico. O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal,
a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, para fins da fixação do regime
de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, de modo a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Já
reincidência
, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas,
não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes (crime réu primário e crime réu reincidente) a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona
‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência
, e não a crime comum e hediondo (
ex vi
– STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Este entendimento é perfilado também por esta c. Terceira Câmara Criminal, conforme os julgados sob o n. 1020136-23.2020.8.11.0000 e 1019795-94.2020.8.11.0000).

Assim, a
reincidência por ser uma condição pessoal do apenado, reverbera sobre todas as condenações já unificadas, sendo que essa extensão não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum
, afinal, uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito.
Pensar de modo diverso equivaleria a estender aos crimes comuns o peso da hediondez, que não é reconhecida pela legislação e, sequer, pela doutrina ou jurisprudência
.

Logo, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Aliás, sobre a possibilidade da análise dos benefícios penais mediante cálculos diferenciados quando há execução concomitante de condenações por crime comum e hediondo, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na
execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente
" (HC no 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). 3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente
.” (HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, Je 23/05/2014).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA), EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 158, § 3°, DO CP), TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – PROGRESSÃO DE REGIME – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS

(...)

. 1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente, foi condenado por crime hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. (...)”
(N.U 1009237-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO
– ELABORAÇÃO DE
CÁLCULO DIFERENCIADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL
, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO
DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS
– IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
. - É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Agravo ministerial conhecido e desprovido.”

(N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 10/06/2022).

Em conclusão,
mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas
,
na hipótese de execução simultânea de penas de crime comum e hediondo

ou equiparado,
o cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado
, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos e nem equiparados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, de forma a manter inalterada a decisão p
roferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001903-90.2015.8.11.0025/SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022